Tribunal: TJSP
Processo: 2189921-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Substituição de patronos no curso do processo. Pedido de habilitação da banca de advocacia que representou a parte, anteriormente. Cabimento. Execução dos honorários de sucumbência que poderá ocorrer em incidente de cumprimento de sentença, se o caso, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Precedentes deste E. TJSP.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Substituição de patronos no curso do processo. Pedido de habilitação da banca de advocacia que representou a parte, anteriormente. Cabimento. Execução dos honorários de sucumbência que poderá ocorrer em incidente de cumprimento de sentença, se o caso, não havendo necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Precedentes deste E. TJSP. Todavia, uma vez que a r. sentença fora anulada, por ora, descabe a reserva de numerário ante a inexistência de título judicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189921-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAÉRCIO DE ABREU SAMPAIO ADVOCACIA, são agravados ANDREA
ESMÉRIO BORGES DA MOTTA e FERNANDO BORGES DA MOTTA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15928
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2189921-80.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MAÉRCIO DE ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
AGRAVADOS: FERNANDO BORGES DA MOTTA JUNIOR E ANDREA
ESMÉRIO BORGES DA MOTTA
INTERESSADA: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUIZ: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Substituição de
patronos no curso do processo. Pedido de habilitação da
banca de advocacia que representou a parte, anteriormente.
Cabimento. Execução dos honorários de sucumbência que
poderá ocorrer em incidente de cumprimento de sentença, se
o caso, não havendo necessidade de ajuizamento de ação
autônoma. Precedentes deste E. TJSP. Todavia, uma vez que
a r. sentença fora anulada, por ora, descabe a reserva de
numerário ante a inexistência de título judicial. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 580/581, que indeferiu o pedido formulado pela agravante, de
execução dos honorários de sucumbência, nos próprios autos.
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a fixação de
honorários ocorreu antes da renúncia ao mandato e consequente término de sua
atuação no processo, de modo que o valor de R$ 1.500,00 lhe pertence
exclusivamente. Exigir que a verba honorária seja perseguida em ação autônoma,
além de macular prerrogativa legal do advogado, é medida que não observa o
princípio da economia processual. Busca a reforma do decisum.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminuta a fls. 595/599.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições dessa legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao
juízo de admissibilidade recursal.
Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada
com indenização por perdas e danos proposta por BROOKFIELD RIO DE
JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (atual TG RIO DE JANEIRO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A) em face de FERNANDO BORGES DA
MOTTA JUNIOR e ANDREA ESMÉRIO BORGES DA MOTTA. Os autos do
processo de origem são físicos (processo no 583.00.2008.104237).
A agravante foi mandatária da autora na origem, mas renunciou
aos poderes que lhe foram conferidos no curso do processo, conforme se
verificará.
Em primeira instância, em 22.06.2011, foi proferida r. sentença
julgando procedente um dos pedidos formulados, para consolidar a autora na
posse plena e exclusiva do imóvel litigioso, nos seguintes termos (fls. 335/336):
Ante o exposto, julgo procedente a ação para consolidar o autor
na posse plena e exclusiva do bem imóvel.
Torno definitiva a liminar anteriormente concedida.
Em razão da sucumbência, deverão os réus arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas e custas incorridas pela autora, bem assim com os
honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00.
Após embargos de declaração (fls. 340/343), a r. sentença foi
integrada para considerar inepto o pedido de indenização (fls. 345).
Esse decisum fora mantido por esta C. Câmara (fls. 382/384).
No entanto, em 13.09.2017, o C. STJ decidiu por afastar a
apontada inépcia do pedido de indenização e determinou o retorno dos autos à
origem para o regular processamento do pedido (fls. 476/479). Constou do v.
acórdão:
4. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao
recurso especial a fim de afastar a apontada inépcia do pedido de indenização,
determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do
aludido pedido de indenização.
Ato seguinte, o D. juízo a quo determinou à autora que
apresentasse os cálculos relativos ao pedido de indenização (fls. 557), o que foi
cumprido (fls. 559/560).
A banca de advocacia MAÉRCIO DE ABREU SAMPAIO
ADVOCACIA, ora agravante, que representava a autora até então, peticionou nos
atos informando que havia renunciado à procuração outorgada pela autora. Na
oportunidade, requereu a sua habilitação no processo para que pudesse
prosseguir, oportunamente, com a execução dos honorários sucumbenciais que lhe
fossem devidos (fls. 563/566).
A autora TG RIO DE JANEIRO noticiou a constituição de novo
escritório, passando a ser representada pela banca de advocacia AMARAL E
NICOLAU ADVOGADOS, consoante petição protocolada em 01.07.2019 (fls.
569/578).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O I. julgador monocrático proferiu a r. decisão copiada a fls. 580,
em 17.07.2019, nos seguintes termos:
Fls. 479/481: indefiro a execução nos próprios autos dos
honorários de sucumbência, uma vez que o ingresso do antigo
advogado na ação pode tumultuar o andamento do processo,
causando eventuais discussões entre o antigo e o atual patrono,
ensejando o atravancamento ou a desnecessária dilação do
procedimento executivo.
(...)
2) No mais, diante da certidão de fls. 495, homologo os cálculos
de fls. 479, fixando o débito em R$ 116.403,50, até janeiro de
2019. Assim, providencie o exequente o necessário para a
intimação dos executados, nos termos do art. 523 do CPC.
Contra esta r. decisão se insurge a agravante.
Com efeito, observo que a autora TG interpôs o agravo de
instrumento no 2190123-57.2019.8.26.0000 contra a mesma r. decisão.
Nos autos daquele agravo, foram requisitadas informações. O D.
juízo a quo esclareceu ter revisto parcialmente a r. decisão agravada, modificando-
a nos seguintes termos:
Fls. 506/509: com razão o autor, na medida em que não é o caso
de intimação para pagamento, pois o pedido de indenização ainda
precisa ser sentenciado.
Assim, o item “2” da decisão de fls. 497, com o equívoco
corrigido, fica anulado.
(...)
Mantenho a decisão agravada em relação à execução dos
honorários nos próprios autos.
Assim, verifica-se que o imbróglio formado na origem quanto à
confusão entre as fases de conhecimento e de cumprimento de sentença já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolvido. O I. julgador monocrático corrigiu o r. pronunciamento anterior em que
havia adotado providências relativas à fase satisfativa, reconhecendo que, na
verdade, a fase de conhecimento ainda se encontra em andamento. O pedido de
indenização ainda não foi julgado.
No que toca à irresignação da agravante, razão parcial lhe
assiste. Ainda que ocorra a revogação ou renúncia do mandato no curso do
processo, o I. julgador deve aferir, quando do julgamento da demanda, a montante
cabente ao advogado/ banca destituído, considerando o trabalho desenvolvido até
então.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão do MM. Juízo 'a quo' que
indeferiu o requerimento do antigo patrono da autora, destituído
no curso do processo, de levantamento dos honorários
sucumbenciais. Em princípio, afigura-se possível ao advogado
desconstituído
postular
a
reserva
dos
honorários
sucumbenciais ou contratuais parte que representou, nos
próprios autos, desde que inexista conflito entre eles ou
entre o anterior e os atuais patronos. (...)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215152-46.2018.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro:
05/06/2019) (g.n.)
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que garante
reserva de honorários para patrono destituído. Advogado que
patrocinou a causa, atuando durante toda a fase de
conhecimento. Honorários fixados em 15% sobre o valor da
condenação. Troca de causídico em fase de cumprimento de
sentença. Novos honorários fixados, estes sim, pertencentes aos
novos patronos. Direito aos honorários sucumbenciais que
persiste mesmo após a revogação dos poderes. Verba
honorária em fase de conhecimento que pertence ao apelado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 0605103-58.2008.8.26.0001; Relator
(a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019) (g.n.)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVANTE, SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, QUE, CONTRATADA PARA PATROCINAR OS
INTERESSES DA AUTORA EM JUÍZO, FOI DESTITUÍDA NO
CURSO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE ANOTAÇÃO DE
RESERVA DE HONORÁRIOS E MANUTENÇÃO DE CADASTRO
PARA FUTURAS INTIMAÇÕES. DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU O REQUERIMENTO, REMETENDO O AGRAVANTE
À
AÇÃO
PRÓPRIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS. É cediço que os honorários advocatícios de
sucumbência pertencem ao advogado, e lhe são devidos por
força de sua atuação no processo. Ainda que ocorra a
revogação do mandato no curso do processo, deve o
magistrado
aferir
a
proporcionalidade
do
trabalho
desenvolvido pelo patrono destituído. E, no caso concreto, a
atuação do agravante lhe garante o recebimento dos
honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença, com a
anotação de reserva da verba honorária em questão a seu
favor e manutenção da anotação de seus registros nos autos
para futuras intimações. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182219-88.2016.8.26.0000;
Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/12/2016; Data de Registro: 02/12/2016)
(g.n.)
In casu, a r. sentença copiada a fls. 335/336, que havia fixado
honorários de sucumbência em favor da agravante, foi anulada pelo C. STJ. À
época em que fora proferida, ainda não vigia o atual Código de Processo Civil, de
modo que não há que se falar em julgamento parcial de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, ainda que o C. STJ tenha se manifestado somente
quanto ao capítulo da r. sentença relativo ao pedido de indenização, certo é que a
r. sentença fora anulada integralmente. Nesse compasso, não há verba honorária
sucumbencial a ser executada pela agravante porque não há título executivo
judicial.
Em cognição exauriente, o I. julgador monocrático deverá proferir
nova sentença julgando os pedidos formulados e fixando o ônus de sucumbência.
Caso a parte autora seja vencedora ou haja sucumbência recíproca, o MM. Juiz
deverá fixar proporcionalmente os honorários de sucumbência devidos aos
patronos, anteriores e atuais, levando em conta o trabalho desenvolvido por cada
banca de advocacia no processo.
Destarte, a reforma da r. decisão agravada é medida que se
impõe para permitir a habilitação da agravante nos autos de origem, nos termos da
fundamentação. Contudo, nada pode ser reservado, por ora, porque inexiste título
judicial.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora